Tribunal: TJDFT
Processo: 0727105-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAS EM CONTA-CORRENTE. TESE FIXADA NO TEMA 1085 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. PARCELAS EM ATRASO. DISTINÇÃO.
1. São cabíveis os embargos de declaração quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
2. Estando presente a contradição na fixação da base de cálculo de honorários advocatícios, impositiva sua correção.
3. Consoante assentado pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
4. Tendo em vista a manifesta distinção entre a controvérsia dos presentes autos, que trata do desconto de parcelas em atraso, e aquela que é objeto do Recurso Especial repetitivo n. 1863973/SP, não há que se falar em reforma do julgado.
5. Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.